Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700219-97.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. M. O. S. AGRAVADO: PROCEDE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de restituição de valores retidos, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo agravante, consistente na restituição imediata dos valores que afirma terem sido retidos pela agravada, correspondentes a R$ 1.502,15 (um mil, quinhentos e dois reais e quinze centavos). O agravante informa que a demanda originária decorre de cumprimento de sentença relativo a verba alimentar, anteriormente distribuído contra seu genitor (processo n. 0711618-73.2021.8.07.0007). Relata ter sido determinada em sentença a realização de penhora na conta do alimentante e, caso não fossem encontrados bens até o limite do débito, ordenou-se a realização de descontos no percentual de quinze por cento (15%) em contracheque. Afirma que, em relação ao valor restante, determinou-se o pagamento por meio de desconto em folha. Afirma que, apesar de a agravada ter juntado contracheques do devedor a fim de demonstrar os descontos realizados, as respectivas quantias não foram depositadas na conta da genitora do menor (ora agravante). Relata que percebeu posteriormente ter cometido um erro material, pois informou dados bancários equivocados. Afirma que, mesmo na conta equivocadamente fornecida, não foi depositada qualquer quantia relativa à pensão alimentícia. Acrescenta que entrou em contato administrativamente com a agravada, a fim de verificar como teriam ocorrido as transferências. Ressalta que, apesar de ter mencionado a conta erroneamente, os demais dados estavam corretos, como o CPF e o nome da sua genitora. Narra que a agravada confirmou a realização dos pagamentos baseados no ofício que determinou os descontos e que referidos pagamentos foram realizados via TEDs/DOCs. Registra que a agravada afirmou que nenhuma TED/DOC foi retornada. Narra que informou acerca da divergência existente no ofício que determinou o desconto, pois a titular da conta informada era Valdilene Cedro Pereira (CPF n. 803.128.881-04), mas constaram no ofício o nome e CPF da genitora do agravante (Priscila Stefanir, CPF n. 110.178.196-37). Registra que, mesmo após comunicação acerca do equívoco em comento, a agravada continuou a confirmar a transação. Afirma que a titular da conta, Sra. Valdilene Cedro Pereira, solicitou os extratos de sua conta bancária, ocasião em que percebeu que nenhuma quantia referente aos alimentos do agravante havia sido depositada em sua conta poupança. Conclui ter comprovado que a agravada agiu com intenção de ludibriar o agravante ao informar a realização de um pagamento que não existiu e se apropriar de quantia que não lhe pertence. Ressalta que não foi cumprida determinação judicial e que a agravada poderá responder pelo crime de apropriação indébita, previsto no art. 168 do Código Penal. Relata que o Juízo de Primeiro Grau entendeu que a pensão foi devidamente paga pelo genitor em razão dos contracheques apresentados e que entendeu inexistir demonstração, pelo agravante, de que a agravada não teria realizado tais pagamentos. Explica que o Juízo de Primeiro Grau entendeu que o agravante não teria juntado aos autos os extratos da conta n. 294-9, agência n. 1039, da Caixa Econômica Federal, pois consignou ter sido juntado apenas o extrato da conta de Valdilene Cedro Pereira, de n. 763942696. Afirma que o extrato juntado aos autos, da conta de Valdilene Cedro Pereira, refere-se à conta n. 294-9, apesar de o documento informar numeração diferente (294-9 e 000763942696-1). Observa que houve atualização recente dos números das contas de pessoas físicas da Caixa Econômica Federal e afirma que ambas as numerações (294-9 e 000763942696-1) referem-se à mesma conta. Afirma que o perigo de dano está demonstrado porque há três (3) meses não recebe a verba alimentar retida pela agravada. Destaca que, apesar de ter dado causa ao equívoco ao fornecer os dados bancários de outra pessoa, não é justo a agravada se aproveitar da situação a fim de se enriquecer ilicitamente, mormente quando se trata de alimentos destinados a suprir as necessidades básicas de um menor. Sustenta estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Alega que, diante do ocorrido, teve que pedir auxílio a outras pessoas para ajudar com seu suprimento pessoal, bem como para auxiliarem com gastos escolares decorrentes do início do ano letivo. Afirma ser possível observar, no ofício que determinou os descontos, que o nome e o CPF informados são da genitora do agravante, enquanto a conta é de pessoa diversa. Conclui que a divergência em comento provavelmente impossibilitou a confirmação das transações bancárias TED/DOC e evidencia que não foram devidamente efetivadas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado à agravada restituir os valores relativos à pensão alimentícia do agravante. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência requerida. Sem preparo, por ter sido deferida a gratuidade de justiça ao agravante na decisão agravada. O agravante junta petição aos autos, na qual requer a desconsideração do presente recurso por ter distribuído outro agravo de instrumento em duplicidade (AGI n. 0706405-73.2022.8.07.0000). Requer que este seja considerado o agravo de instrumento correto, para fins de julgamento.[1] Brevemente relatado, decido. Verifica-se, em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que o AGI n. 0706405-73.2022.8.07.0000 foi distribuído aos 3.3.2022, às 14h20min. O presente agravo de instrumento foi distribuído à Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais aos 3.3.2022, às 0h05min e posteriormente redistribuído à esta Turma na mesma data (3.3.2022), às 13h27min. Observa-se que o presente agravo de instrumento foi interposto e distribuído anteriormente ao Agravo de Instrumento n. 0706405-73.2022.8.07.0000. O princípio da unirrecorribilidade recursal obsta a interposição de dois (2) agravos de instrumento para impugnação da mesma decisão judicial, de modo que apenas o primeiro deve ser conhecido em decorrência da preclusão consumativa. Confira-se: APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXCLUSÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DOIS RECURSOS CONTRA MESMA SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO. CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO. BENEFICIÁRIA DIRETA DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. (...) 4. A interposição de dois recursos de apelação contra a mesma sentença acarreta a impossibilidade de conhecimento do segundo apelo, tendo em vista a preclusão consumativa. (...) 6. Recurso do Banco do Brasil não conhecido. Recurso do Espólio de Ana Cândida Diniz conhecido e desprovido. (Acórdão 1328515, 07051778420188070006, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 3/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA O MESMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. I. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. (...) III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1374777, 00068307220178070015, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conheço o presente recurso e passo à apreciação do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso não evidencia a probabilidade do direito alegado pelo agravante. A controvérsia cinge-se à apreciação da alegada retenção de valores pela agravada (empregadora do devedor de alimentos), relativos à pensão alimentícia do agravante nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. O agravante afirma que ocorreu um equívoco nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença quanto à conta na qual deveriam ser realizados os depósitos. A genitora do agravante, embora tenha indicado seu CPF e nome como titular da referida conta, informou agência e número de conta de pessoa estranha ao processo (conta da tia do esposo da genitora). O agravante defende, em síntese, que, diante do equívoco supramencionado, não foi possível à agravada realizar os depósitos da pensão alimentícia em seu favor. Alega que a agravada reteve o percentual determinado pelo Poder Judiciário nos contracheques de dezembro, janeiro e fevereiro, mas não efetuou o correspondente repasse, que afirma totalizar R$ 1.502,15 (mil, quinhentos e dois reais e quinze centavos). Formulou, nos autos do processo originário, requerimento de tutela de urgência para que a agravada lhe restituísse os valores retidos. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu referida tutela, nos seguintes termos: (...) In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a ré apresentou os comprovantes de transferência e não há, por ora, prova de que tenha retido os valores descontados do alimentante. 13. Com efeito, os comprovantes juntados com a inicial (id. 116064339 - 116066946) apresentam os mesmos dados do ofício encaminhado pelo Poder Judiciário (id. 116064337). 14. O autor, porém, não juntou o extrato da conta no. 294-9, agência no. 1039, da Caixa Econômica Federal, mas tão somente o extrato da conta de Valdilene Cedro Pereira, de no. 763942696 (id. 116064334). 15. Não se pode olvidar, ademais, que foi o próprio autor quem deu causa à confusão, pois somente informou a conta correta, nos autos do processo no. 0711618-73.2021.8.07.0007, em 10.02.2022 (id. 115263920 do aludido processo), ou seja, após as transferências realizadas pela ré. 16. Logo, imperioso o indeferimento da tutela antecipada. (...) O ofício encaminhado pela 1a Vara de Família, de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença indicou à agravada a conta poupança n. 294-9, operação 013, agência n. 1039, da Caixa Econômica Federal, de titularidade de Priscila Stefanir Mesquita Oliveira (CPF n. 110.178.196-37), para recebimento dos valores relativos à pensão alimentícia do agravante, descontados em folha de pagamento do genitor deste. Referidos dados bancários foram informados pelo agravante. Observa-se, nos comprovantes de transação bancária,[2] que a agravada transferiu valores para a conta indicada nos dias 7.12.2021 (R$ 346,65 – trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), 8.2.2022 (R$ 346,65 – trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) e realizou duas transferências no dia 9.2.2022 (R$ 346,65 – trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos – e R$ 462,20 – quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos). O contracheque[3] do genitor do agravante indica a realização de desconto no décimo terceiro por ele recebido, relativo à pensão alimentícia. O agravante retificou a conta nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença apenas aos 10.2.2022, após a agravada ter realizado as transferências supramencionadas. O agravante afirma que a conta informada por ofício à agravada recebeu nova numeração, de modo que defende que os extratos juntados aos autos comprovam não terem sido depositados os valores da pensão alimentícia nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro do ano corrente. As questões debatidas merecem maiores esclarecimentos. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes no momento da prolação da decisão recorrida indicam a sua correção. A fundada dúvida acerca da realização ou não do pagamento da pensão pela agravada em conta cuja titularidade é de outra pessoa que não havia sido informada à empresa, a alegada retenção de valores pela agravada dos valores descontados em folha de pagamento do alimentante, bem como a alteração do número da conta pela Caixa Econômica Federal, consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com a instauração de contraditório e ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. VÍCIOS OCULTOS. TUTELA PROVISÓRIA. AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTA RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. (...) 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Considerando que o acolhimento da pretensão autoral depende da demonstração de elementos fáticos, sendo recomendável melhor investigação de pontos essenciais, revela-se prudente aguardar o exercício do contraditório, pois a estreita via do agravo de instrumento não admite ampla dilação probatória. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390171, 07272393420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MATÉRIAS IDÊNTICAS NO MÉRITO. ANÁLISE EM CONJUNTO. ECONOMIA PROCESSUAL. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSE IMEDIATA. IRREGULARIDADES. QUESTÕES DE NATUREZA INSTRUTÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O AGI. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que as questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, sendo incompatíveis com o âmbito do recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. Há de considerar que o recurso de agravo de instrumento, mesmo na análise do mérito, não perde por completo o caráter precário. É uma prestação jurisdicional tomada a base de cognição superficial sem conclusão definitiva da controvérsia. 3. Considerando a presença de fundadas razões que embasaram a decisão atacada, só o prosseguimento do feito, com a defesa da agravada e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito do agravante à almejada imissão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1096843, 07023355220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 33140859. [2] ids 33118595, 33118596, 33118597 e 33118598. [3] id 33118600.